Tribunal: TJDFT
Processo: 0032913-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0032913-87.2015.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: R.E. Engenharia Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 53295815). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator